Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. TEMAS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
1. É admissível a prisão preventiva, porquanto o paciente foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando tal delito foi cometido durante cumprimento de prisão por outro delito, ainda mais quando se trata de reincidente condenado por crimes de roubo, fatos estes de demonstram o pouco caso com a lei e a justiça, denotando grave risco à ordem pública.
4. Quanto à tese de flagrante ilegal, observe que esta não foi apreciada na origem e não pode ser apresentada originariamente na via do habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
5. O somatório das três situações – “denúncia anônima” particularizada, fuga do paciente segurando objeto sob as vestes, encontro de arma de fogo no terreno contíguo – configurava a situação flagrancial, bem como a justa causa prévia para a flexibilização da inviolabilidade do domicílio. Frente a tais fatos não poderia a polícia ignorar o flagrante constatado.
6. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.342.077, cassou parte do acórdão do STJ (HC 598.051), em recusa a essa diretriz de filmar o flagrante para aferir a sua legalidade.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.